Tribunal: TJPA
Processo: 0822477-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822477-55.2021.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO JOSE RODRIGUES SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0822477-55.2021.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Augusto Jose Rodrigues Silva

Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado por videoconferência
, presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
AUGUSTO JOSE RODRIGUES SILVA
(Id. 8403365), contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Id. 8403361), que, nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido do autor.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

(...)

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

Irresignado, Augusto Jose Rodrigues Silva, por meio de seu advogado, interpôs recurso de apelação (id. 8403365), afirmando que a perícia médica foi incompleta e o Laudo médico pericial irrealista. Sustenta que está incapacitado para o único tipo de trabalho que era qualificado e assegura não ser plausível a reinserção no mercado de trabalho, uma vez que só possui formação até a 8ª série do ensino fundamental.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões no Id. 8403368.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –CNMP (Id. 8420659.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez e extinguiu o processo com resolução do mérito.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio-acidentário ou aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8403329) constante nos autos testificou que
o segurado está APTO para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa
.
In verbis:

“Autor (a) portador (a) de patologia (s)
sem sinais clínicos de incapacidade e/ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada
.

Atualmente necessita manter fisioterapia para reforço de musculatura e evitar quadros de agudização.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados,
conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante. Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência
.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.”

Desse modo, o perito judicial concluiu que o requerente/apelado não apresenta incapacidade laborativa baseado em seu quadro clínico e nas doenças apresentadas, principalmente para realizar atividades na função de carregador, a qual exerceu regularmente até 2017, sua última função, conforme CTPS (id 8403290).

Dessa forma, entendo que não há outros elementos médicos robustos o suficiente para afastar conclusões do perito do juízo,
que é médico especializado em Medicina do Trabalho.

Ressalta-se que o perito mantendo-se equidistante das partes, após análise da situação do autor, fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem decidido quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUTOR QUE EXERCE A FUNÇÃO DE PINTOR AUTOMOTIVO. LOMBALGIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR MÉDICO DO TRABALHO. PERÍCIA QUE AFASTA A INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DERRUIR TAL CONCLUSÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"

(TJ-SC - AC: 03026211720158240004 Araranguá 0302621-17.2015.8.24.0004, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 22/10/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Portanto, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor.

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 23/05/2022